Tribunal: TJMT
Processo: 1019024-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VINICIUS BARUA PELDIAK - CPF: 008.646.451-55 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE. CONTA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O recorrido ingressou com a presente ação aduzindo que desde a

abertura de conta universitária em novembro/2019 para recebimento dos valores recebidos pelo estágio remunerado, mensalmente lhe é descontado em sua conta corrente serviços não contratados, com a denominação de Cesta Classic 1, no valor mensal de R$ 39,40 com algumas variações. Busca a restituição do valor indevidamente descontado, além da compensação por danos morais.

2.

Cabia à instituição financeira Recorrente o ônus de provar a contratação do serviço objurgado, além da autorização do desconto mensal, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

A Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil autoriza a cobrança de taxas ou tarifas em remuneração aos serviços prestados, ou tenha sido desde que haja previsão no contrato respectivo pelo cliente, o que não se verificou nos autos.

4.

O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, os quais o mesmo desconhece.

5.

Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão do desconto indevido na conta bancária do autor por serviço não contratado e, a inércia do requerido em atender a reclamação administrativa do autor.

6.

Não havendo prova segura a respeito da autorização dos descontos mensais no valor de R$ 39,40, com início em 13.12.2019, impõe-se a devolução da quantia paga indevidamente no valor de R$ 807,40 (oitocentos e sete reais e quarenta centavos), já calculado na forma dobrada, tal como reconhecido na origem.

7.

Por fim, apenas destaco que restou comprovado nos autos pelo consumidor as tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, todas sem êxito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência de débito referente aos serviços não contratados “Cesta Classic 1”, ainda, condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC corrigido da data da sentença e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês contados da citação, por fim, condenar a reclamada a restituir à parte reclamante, a título de danos materiais, o valor de R$ 807,40 (oitocentos e sete reais e quarenta centavos), já calculado em dobro, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., ambos contados da citação.

Da análise dos autos, denota-se que restou comprovada a falha na prestação dos serviços, pois comprovados os descontos na conta bancária do requerente sem sua anuência.

Conforme apontado na sentença, o requerido não trouxe aos autos contrato que legitime os descontos dos serviços denominados de “CESTA CLASSIC 1” realizados na conta universitária do consumidor.

Destarte, a instituição financeira requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabe.

Cabe salientar que o recorrido procurou a agência de sua cidade para resolver tal situação de forma administrativa e não logrou êxito.

In casu
, restou incontroverso o desconto indevido na conta bancária do autor, conforme os documentos anexos a inicial, bem como, a inércia do requerido em atender a reclamação administrativa do reclamante.

Como é sabido, cabia ao requerido comprovar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Tal comprovação, no entanto, não ocorreu.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

A responsabilidade do fornecedor, no que se refere à reparação devida ao consumidor é objetiva, o que significa que independe da figura da culpa.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Assim, relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ainda, no tocante aos danos materiais, o recorrido faz jus à devolução em dobro, referente ao valor cobrado e pago de forma indevida, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022